Tribunal: TJMT
Processo: 1004154-02.2020.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004154-02.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), RODRIGO COSTA RUFATO - CPF: 071.638.126-55 (APELADO), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEMERSON DA CRUZ MARTINS - CPF: 071.484.761-51 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.354.921-56 (APELANTE), TARUEL DA CRUZ MARTINS - CPF: 075.225.561-47 (APELANTE), STEFANE CRISTINE DE QUEIROZ CAVALCANTE - CPF: 075.045.461-00 (APELANTE), MARIA REJANE SILVA DA CRUZ - CPF: 091.924.154-90 (APELANTE), ADAILTON FERNANDO DIAS - CPF: 880.656.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ROMAO DE GODOI - CPF: 019.648.671-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINAR
–

1) ILICITUDE DAS PROVAS
- INVASÃO DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA –
ATUAÇÃO POLICIAL EFETIVADA DE MANEIRA PONTUAL – AGENTE FLAGRADO COM DROGAS EM VIA PÚBLICA - JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
PARA AS DILIGENCIAS EFETUADAS POSTERIORMENTE NA RESIDÊNCIA
– PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SUSPEITAS CONFIRMADAS - APREENSÃO DE

RESTANTE DA DROGA – PRELIMINAR REJEITADA -
2
)
ABSOLVIÇÃO

- NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA -
FALTA DE PROVA DAS
VERSÕES
APRESENTADAS -
ÔNUS
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE ALINHADO A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)

TRÁFICO PRIVILEGIADO -
IMPROCEDÊNCIA – EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA -

QUANTIDADE DE DROGA (1,620KG DE MACONHA) E NOTÍCIAS DO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - –
PRELIMINAR REJEITADA
E, APELO
DESPROVIDO
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 –
A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.

In casu
, o contexto fático – apelante flagrado, em via pública, portando drogas e confirmando a existência de mais entorpecentes dentro da sua residência – permitiu a conclusão de ocorrência de crime no interior da casa, o que foi confirmado com a apreensão de significativa quantidade de maconha, no quarto do agente. Assim,
por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível qualquer investigação anterior ou expedição de mandado judicial.

2 -
Cabendo à
defesa
o
ônus
de comprovar suas teses alegadas, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente se mostra isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os testemunhos dos policiais condutores, narrando com detalhes a prisão do apelante e apreensão da droga, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacredita-los.

3 -
A benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, dedicando-se ao mundo do crime e fazendo do tráfico um “meio de vida”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta a tempo e modo por
WEMERSON DA CRUZ MARTINS
, contra a sentença anexada sob o Id. 80424198 em que foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Nas razões sob Id. 84774487, a Defesa alega, em
preliminar,
que
todo o
processo é nulo
diante da
ilegal atuação policial e

da

invalidade da prova produzida em sede inquisitiva; invoca a
violação ao direito de privacidade e inviolabilidade do domicílio pertencente ao apelante e seus pais.

No
mérito
, pede a
absolvição
invocando o inc. VII, do art. 386, do CPP, e afirmando que não existe prova de que a droga encontrada seria de sua propriedade.

Em sede de contrarrazões (Id. 85053478), o
parquet
pugna o
des
provimento
ao apelo;
igualmente a PGJ
,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial (Id.

93767463
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDADAS RAZÕES COM A ABORDAGEM DO RÉU EM VIA PÚBLIA EM POSSE DE PORÇÃO DE DROGA E DINHEIRO, SITUAÇÃO QUE PREVIAMENTE INDICAM O COMPROMETIMENTO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA MERCANCIA DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – APELANTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO E INQUÉRITOS POLICIAIS – SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA A SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021